Tribunal: TJSP
Processo: 1001494-33.2023.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança. Pacto locatício verbal (residencial) incontroverso. Ré-apelante que não se desincumbiu do ônus de comprovar o pagamento integral dos alugueres inadimplidos. Artigo 373, inciso II, do CPC. Locatária responsável pela quitação dos aluguéis e encargos em atraso até a data da efetiva desocupação. Repetição de indébito. Sanção

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança. Pacto locatício verbal (residencial) incontroverso. Ré-apelante que não se desincumbiu do ônus de comprovar o pagamento integral dos alugueres inadimplidos. Artigo 373, inciso II, do CPC. Locatária responsável pela quitação dos aluguéis e encargos em atraso até a data da efetiva desocupação. Repetição de indébito. Sanção preconizada pelo art. 940 do Código Civil. Impossibilidade. Julgamento de acordo com o Tema Repetitivo no 622, do C. STJ. Ausente prova da malícia ou má-fé da credora. Artigo 940 do Código Civil. Súmula 159 do C. STF. Sentença mantida. Recurso desprovido.